Tribunal: TJSP
Processo: 1174331-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
PRÁTICA PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – Inocorrência – Não foi demonstrada movimentação atípica, com possível uso predatório do Poder Judiciário, pelos advogados da autora – Injustificável a expedição de ofício à OAB – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, nas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o

Ementa:
PRÁTICA PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – Inocorrência – Não foi demonstrada movimentação atípica, com possível uso predatório do Poder Judiciário, pelos advogados da autora – Injustificável a expedição de ofício à OAB – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, nas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL – Alegação da autora de que não tinha a intenção de contratar o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Impossibilidade de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora – RECURSO IMPROVIDO.